Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-92.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-92.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 048.225.339-80 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARCON - CPF: 021.252.191-82 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS ANDRADE - CPF: 021.258.799-48 (APELANTE), ROBERTO LUIS ANDRADE - CPF: 941.836.609-63 (APELANTE), VERA LUCI ANDRADE LANDSKRON - CPF: 811.641.149-72 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ESTADO DE PERIGO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INTERNAÇÃO DOS PAIS DOS AUTORES EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR – QUADRO CLÍNICO GRAVÍSSIMO – ESTADO DE PERIGO (ART. 156 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO EM DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E SEM AUTORIZAÇÃO DOS FAMILIARES – PERÍODO INICIAL DA PANDEMIA DA COVID-19 – ALTO RISCO DE MORTE - DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

O vício de consentimento de estado de perigo, previsto no art. 156 do CC, pressupõe situação de urgência e demonstração de que a obrigação assumida foi excessivamente dispendiosa, com cobrança de serviços desnecessários ou preços abusivos, e não a mera onerosidade diante da condição econômica da parte.

Se a transferência de paciente grave por hospital particular para outro da rede pública se dá em descumprimento de ordem judicial e ocorre o óbito, é evidente o dano moral.

O valor da indenização deve ser suficiente para atender às funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (MT) que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Anulação de Negócio Jurídico por Estado de Perigo c/c Declaração de Inexistência de Débito proposta contra o ora apelado.

Os apelantes aduzem que o estado de perigo, vício de consentimento previsto no art. 156 do CC e apto a ensejar a nulidade do Contrato, está configurado na necessidade de preservação da vida do pai deles, situação que os levou a aceitarem as condições impostas pelo Hospital (apelado), e não pode ser afastado pelos Boletins Epidemiológicos por este apresentados, os quais indicavam disponibilidade de vagas na rede pública, visto que não constituem prova suficiente para essa finalidade, pois não oferecem a crucial garantia de que o genitor teria acesso imediato a essas vagas, sobretudo em razão do colapso no sistema de saúde durante o período da pandemia da Covid-19.

Ressaltam que a gravidade do seu estado clínico na época está demonstrada principalmente pelo longo período em que permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva.

Acrescentam que durante a internação pagaram R$67.634,34 mais os exames, o que foi reconhecido pelo representante do apelado em seu depoimento.

Sustentam que, quando deixaram de efetuar o pagamento, ele foi transferido para hospital público, em descumprimento de decisão judicial, o que causou o óbito.

Assinalam que têm direito à indenização pleiteada, ante o ato ilícito decorrente da falha na prestação do serviço pelo réu.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja reconhecido o estado de perigo e, consequentemente, declarada a nulidade do negócio jurídico, com a exoneração de quaisquer obrigações remanescentes e a compensação com o dano moral suportado.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, busca o não provimento do Recurso (Id 239891351 - pág. 01/21).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade

Conforme lição de Nelson Nery Jr.,
"
A

dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito.
(...)" (Recursos no Processo Civil, São Paulo, Dialética, 2004, p. 44).

No caso concreto, os apelantes impugnaram os fundamentos de fato e de direito utilizados na sentença.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes ajuizaram a Ação sob a justificativa de que em 12-6-2020 o pai deles foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar – TEP e, diante da gravidade do caso e do fato de ele ser idoso (à época estava com 69 anos de idade) diabético, cardiopata crônico e hipertenso, foram orientados a procurar imediatamente um hospital com leito de Unidade de Terapia Intensiva disponível.

Afirmam que, sem alternativa, levaram-no ao Hospital apelado, e antes da internação foram informados de que as despesas ficariam entre R$10.000,00 e R$15.000,00 no máximo.

Argumentam que para salvar a vida do genitor, em verdadeiro estado de necessidade concordaram com a internação (documentos em anexo), e foram realizados vários exames, dentre eles o teste sorológico para COVID-19 (que até aquele momento não havia sido feito), cujo resultado foi
reagente
(IgM).

Registram que no dia seguinte (13-6-2020), em virtude de piora significativa no quadro clínico que já era gravíssimo, o paciente foi sedado e intubado (ventilação mecânica invasiva e suporte hemodinâmico), como se infere dos relatórios médicos juntados no processo.

Destacam que ao mesmo tempo a mãe deles, que no início de junho/2020 apresentou sintomas de falta de ar, dor no corpo, cansaço, mal-estar etc., fez o teste para Covid-19 no Pronto Atendimento - PAM da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), e o resultado foi positivo.

Sustentam que, por ela ser do grupo de risco (
maior de sessenta anos
) e
pelo agravamento rápido do seu estado de saúde, tentaram obter uma vaga tanto na enfermaria como na UTI dos hospitais da região, mas sem sucesso, em decorrência da superlotação causada pela pandemia.

Dizem que, ao tomarem conhecimento de que havia vagas disponíveis no Hospital apelado, levaram-na para lá no mesmo dia, sendo constatada lesão crítica e extensa em seus pulmões. Diante disso, ela foi encaminhada com urgência para a UTI para intubação (documentos anexos).

Alegam que nos dias subsequentes ambos os genitores apresentaram piora, e que, por causa da pandemia, os leitos na UTI dos hospitais deste Estado ficaram cada vez mais escassos, o que inviabilizou que fossem transferidos para outro hospital, em vista do alto risco de morte.

Arguem que ficou cada vez mais difícil adimplir as despesas, e que o apelado solicitou várias vezes a presença dos autores Valéria e Gilberto para autorizarem a transferência dos pais para a rede pública de saúde,
com o que não concordaram,
por conta do quadro clínico grave de ambos.

Relatam que, porém, na noite de 26-6-2020, mesmo ciente da negativa dos familiares, o réu transferiu o genitor para o Hospital Regional de Sinop (MT),
sem o conhecimento deles (apelantes).

Acrescentam que só em 27-6-2020 a funcionária do apelado comunicou a autora Valéria a esse respeito, mas nem sequer indicou o local para onde o pai foi transferido.

Na tentativa de obterem mais informações, foram até o Hospital apelado, onde teriam sido tratados com descaso e comunicados de que não havia nenhum responsável que pudesse prestar esclarecimentos.

Diante disso, procuraram a Defensoria Pública do Município de Sorriso
e tiveram ciência de que desde 19-6-2020 o réu procurava obter autorização judicial para transferir os genitores para qualquer outro hospital da rede pública com leitos disponíveis
, e que, no entanto,
referido pedido havia sido indeferido
, mas o pai deles poderia estar no Hospital Regional de Sinop, pois era para onde o apelado vinha tentando transferi-lo.

Dizem que ali, no Hospital de Sinop, souberam que, diferentemente do que havia dito a médica do Hospital apelado no dia anterior, o estado de saúde dele (genitor) não era estável, mas sim
que sempre foi gravíssimo

e inclusive piorou consideravelmente em 26-6-2020 devido a parada cardiorrespiratória às 12h51min., e mesmo com o risco de óbito foi realizada a sua transferência naquela data.

Asseveraram que no período da manhã do dia seguinte (27-6-2020) teve nova parada cardiorrespiratóriae faleceu

(áudio em anexo).

Aduzem que em 30-6-2020 o réu os noticiou de que a genitora receberia alta da UTI em no máximo 48 horas, e que não havia leitos na enfermaria ou quarto para recebê-la, por isso deveriam providenciar a transferência para outro hospital, o que fizeram de imediato, contudo ela morreu em 8-7-2020.

Destacam que antes da alta e transferência
o apelado solicitou a assinatura deles em diversos documentos, inclusive em Notas Promissórias.

A documentação constante nos Ids 239891177 a 239891194 atesta a gravidade do estado de saúde da mãe e a internação na UTI até 30-6-2020.

No entanto, os apelantes não comprovaram que a hipótese dos autos se insere no art.
156
do
CC
, que trata do "estado de perigo", vício de vontade que permite a anulação do negócio jurídico. Confira-se:

“Art. 156.
Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa
”.

Sobre a matéria, Flávio Tartuce ensina:

"Pois bem, no estado de perigo, o negociante temeroso de grave dano ou prejuízo acaba celebrando o negócio, mediante uma prestação exorbitante, presente a onerosidade excessiva (elemento objetivo). Para que tal vício esteja presente, é necessário que a outra parte tenha conhecimento da situação de risco que atinge o primeiro, elemento subjetivo que diferencia o estado de perigo da coação propriamente dita e da lesão."
(Manual de Direito Civil, Volume Único, 6a ed. São Paulo, Método, 2016, p. 264).

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acrescentam:

“Para a caracterização do estado de perigo, exige-se a concorrência de dois elementos:

I) um, de
ordem objetiva
, consistente na
assunção de obrigação exageradamente onerosa
no momento da exteriorização da vontade, para salvar de grave ameaça a si ou pessoa a quem se liga afetivamente o declarante, submetendo-se a dano atual ou iminente;

II) outro, de
natureza subjetiva
, referente às condições de inferioridade em que se encontrava a vítima no momento da contratação, tendo ciência da situação de perigo, e ao
dolo de aproveitamento daquele que causa o estado de perigo
(que conhecia a situação de perigo), valendo-se do estado de inferioridade da vítima”

(Curso de Direito Civil. 11a ed., Salvador, Jus Podium, 2013, Vol. 1, p. 669/670)
.

O dolo de aproveitamento representa a vontade manifestada pelo agente de
obter vantagem desproporcional

no negócio jurídico
, valendo-se da situação de fragilidade da outra parte.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA INTERNAMENTO NA MODALIDADE PARTICULAR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO NÃO DEMONSTRADOS - PRESSUPOSTOS DO ART. 156 NÃO CONFIGURADOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA - INTERNAMENTO PARTICULAR POR OPÇÃO DO FAMILIAR DA PACIENTE - POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA O SUS - HOSPITAL QUE NÃO SE NEGOU À TRANSFERÊNCIA - RECUSA DA PARTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE DE HOSPITAL, POIS ESTAVA INTERNADA EM UTI - NOVA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA POR TER A INTERNAÇÃO SE INICIADO NA MODALIDADE PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA PARTE EM ELEGER A VAGA E O HOSPITAL, EM RELAÇÃO A PEDIDO DE INTERNAMENTO OU TRANSFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO PELO SUS - VAGAS DESTINADAS AO SUS QUE SÃO ADMINISTRADAS PELO ESTADO E NÃO PELO HOSPITAL PRIVADO - NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NOSOCÔMIO DISPUNHA DE LEITOS VAGOS EM UTI PARA PRONTO ATENDIMENTO PELO SUS - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA QUE OBSERVOU O REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - COBRANÇA DEVIDA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO POR INFECÇÃO HOSPITALAR - AUSÊNCIA DE PROVA - COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vício de consentimento de estado de perigo pressupõe não só situação de urgência em salvar a vida do contratante ou de sua família, mas também a demonstração de que a obrigação assumida foi excessivamente onerosa, a qual pressupõe a cobrança de serviços desnecessários ou preços abusivos e não a mera onerosidade frente à condição econômica da parte. 2. As vagas em leitos hospitalares para atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que cedidas por hospital privado, são administradas pelo Estado e não pelo nosocômio, motivo pelo qual inexiste o direito de eleição do hospital. 3. No caso concreto, houve internamento em estado de emergência, tendo o contratante solicitado que a internação fosse em caráter particular e, diante do estado de saúde da paciente, a internação prolongou-se além do previsto. 4. De acordo com a prova documental, não houve recusa do hospital em transferir a paciente para uma vaga do SUS, tendo o contratante, porém, recusado a transferência, por estar a paciente em UTI, em estado grave de saúde. 5. O hospital atuou no regular exercício de direito, ao recusar a transferência da paciente para uma vaga do SUS, dentro do mesmo nosocômio, sob a justificativa de que o internamento se iniciou em caráter particular, pois em tal situação o paciente não tem direito subjetivo de escolher o hospital para atendimento via SUS, pois as vagas do SUS são administradas pela Secretaria de Saúde, dependendo de prévia regulação.7. Nos termos do item 28 do Manual de Glosas do Sistema Nacional de Auditoria do Denasus, do Ministério da Saúde, a emissão indevida de autorização hospitalar pelo SUS para paciente internado na categoria particular pode acarretar o dever de ressarcimento das despesas pelo prestador de serviços ao erário. 6. Tendo as partes anuído com o julgamento antecipado da lide, inviável o acolhimento do pedido alternativo de redução das despesas, por falta de prova de que a paciente adquiriu infecção hospitalar, especialmente considerando que a urgência médica decorreu de quadro infeccioso originado pelo esquecimento de gaze no interior da paciente em outro procedimento cirúrgico. 6. Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais
”.

(TJPR, 12a C. Cível, AC n. 1693881-7, Foz do Iguaçu, relator Des. Roberto Antônio Massaro, unânime, julgamento em 29-11-2017).

Os autores não produziram prova de que foram obrigados a assinar vários documentos, tais como Nota Promissória, antes da transferência da sua mãe para outro Hospital vinculado ao SUS.

E mesmo antes, quando ocorreu a internação dos genitores, o estado de perigo não ficou comprovado.

No entanto, no documento médico de 17-6-2020 consta a anotação de
risco de morte com eventual transferência:

O
parecer do Ministério Público foi desfavorável
ao pedido de alvará para transferência para leitos de UTI, em virtude do risco à saúde e vida dos pacientes (Id 239891196 - pág. 01/06).

O juiz plantonista na Comarca de Sorriso em 21-6-2010
INDEFERIU o pedido
de expedição de referido alvará e extinguiu a lide sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPP (Id 230891197 - pág. 01/05).

Assim,
o apelado desobedeceu esse comando judicial
, conduta que resultou na morte dos pais dos autores, sendo evidente o dano moral, cujo valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, de forma a atender às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral para cada um dos apelantes, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação (art. 85, §2o, do CPC). Suspendo a exigibilidade da obrigação em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024